Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-46.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019416-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em favor do exequente, condicionando a liberação da quantia ao trânsito em julgado de acórdão anteriormente proferido em outro agravo de instrumento, no qual se discutia a legalidade da constrição patrimonial diante da recuperação judicial da devedora. O recorrente sustentou a natureza alimentar e extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e requereu a imediata liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento de valores bloqueados em cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado de acórdão impugnado por embargos de declaração sem efeito suspensivo; e (
ii
) estabelecer se a natureza alimentar e extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais autoriza a imediata liberação da quantia constrita, mesmo diante da recuperação judicial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, o que impõe a observância da máxima efetividade da execução.

O colegiado já reconheceu, em julgamento anterior, que o crédito executado possui natureza extraconcursal, que o período de blindagem da recuperação judicial já se encerrou e que valores em dinheiro não constituem bem de capital essencial apto a impedir a constrição judicial.

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual a mera interposição desse recurso não impede o prosseguimento da execução nem a prática de atos de levantamento de valores.

Inexistindo decisão expressa atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração, o acórdão anteriormente proferido permanece plenamente eficaz e apto a fundamentar a continuidade dos atos executivos.

O trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a legitimidade da constrição afasta definitivamente o fundamento utilizado pelo juízo de origem para suspender a expedição do alvará, tornando indevida a manutenção da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem receber tratamento compatível com a efetividade da tutela executiva.

A interposição de embargos de declaração não suspende automaticamente os efeitos da decisão embargada, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo.

Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito e transitada em julgado a decisão que legitima a constrição, impõe-se a imediata liberação dos valores bloqueados.

Valores em dinheiro não se qualificam como bens de capital essenciais aptos a impedir a constrição judicial no contexto da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 14, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003510-16.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1019416-46.2026.8.11.0000

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
X
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos
autos do Cumprimento de Sentença nº 1034361-34.2023.8.11.0003
,
manejado
em face de
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL
, determinou a suspensão da expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados (R$ 273.061,51), condicionando a liberação ao trânsito em julgado de acórdão proferido em agravo de instrumento anterior, que discutia a legalidade da constrição frente ao processo de recuperação judicial da devedora.

Para tanto, oagravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo
refere-se
a honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo natureza estritamente alimentar e caráter extraconcursal, conforme já reconhecido por este Tribunal no julgamento do RAI nº 1003510-16.2026.8.11.0000.

Argumenta que os embargos de declaração opostos pela parte executada contra o referido acórdão não possuem efeito suspensivo automático e já foram rejeitados, de modo que a manutenção da retenção dos valores viola o artigo 1.026 do Código de Processo Civil e o princípio da efetividade da execução.

Aduz que, por ser profissional liberal com mais de setenta anos de idade, depende da verba para sua subsistência, configurando o perigo na demora.

O pedido liminar de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar
contrarrazões.

A Douta Procuradoria
de Justiça, ofertou parecer pelo provimento do recurso, salientando que o acórdão que servia de suporte à suspensão já transitou em julgado e que o crédito ostenta caráter alimentar e extraconcursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside na legalidade do condicionamento imposto pelo juízo de origem, que subordinou o levantamento de valores incontroversos ao trânsito em julgado de recurso desprovido de efeito suspensivo.

De início, é necessário consignar que a verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, possui natureza alimentar e goza dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, nos moldes do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Esse caráter de urgência e essencialidade, por si só, demanda que o Poder Judiciário confira a máxima efetividade aos atos executivos, evitando delongas injustificadas na entrega da prestação jurisdicional.

Na espécie, v
erifica-se que a controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio desses valores em face da recuperação judicial da devedora já foi amplamente exaurida por esta Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI nº 1003510-16.2026.8.11.0000.

Naquela oportunidade, restou assentado que o crédito é extraconcursal, que o período de blindagem
(
stay

period
) já se encerrou e que numerário em dinheiro não se qualifica como bem de capital essencial para fins de obstar a constrição judicial.

A decisão
recorrida
, ao suspender a expedição do alvará, fundamentou-se na pendência de embargos de declaração.

Ocorre que
, o artigo 1.026 do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que esse recurso não possui efeito suspensivo automático
, de modo que,
inexistindo ordem expressa da relatoria para sobrestar os efeitos do acórdão embargado, a execução deveria prosseguir regularmente, inclusive com a prática de atos expropriatórios e o levantamento de valores.

Ademais, os documentos que instruem este agravo demonstram que o referido acórdão transitou em julgado em 27 de maio de 2026.

Assim, c
om a estabilização definitiva da decisão que manteve o bloqueio em favor do exequente, desaparece qualquer substrato jurídico que pudesse amparar a cautela excessiva do magistrado singular
, pois o
óbice apontado na instância de origem foi integralmente superado.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial e em respeito ao que foi decidido por este
mesmo
colegiado
nos autos do recurso de agravo de instrumento n.
1003510-16.2026.8.11.0000
,
a reforma da decisão interlocutória é necessária para autorizar o imediato levantamento da quantia depositada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem a imediata expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados (R$ 273.061,51) e seus acréscimos legais em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026